Tribunal: TJPA
Processo: 0804923-40.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0804923-40.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

SUSCITADO: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS EM FACE DO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.

1. Em se tratando de relação de consumo, a regra de competência do foro de domicílio do consumidor é absoluta, proveniente de norma de ordem pública e interesse social, podendo, portanto, ser declinada de ofício pelo Juiz.

2. Declaro competente o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas. À unanimidade. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, CONHECER O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA E LHE DAR PROVIMENTO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS PARA O PROCESSAMENTO DA AÇÃO, tudo nos termos do voto relator.

J
ulgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 a 26 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, em face do Juízo 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, proposta por THIAGO AUGUSTO COUTINHO LOBATO em face do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.

O objeto da ação é a redução dos descontos havidos no contracheque e na conta corrente do requerente, no patamar legal em 30% (trinta por cento) da remuneração líquida, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda).

Inicialmente encaminhado o feito à 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que declinou "de ofício" da competência para a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, justificando que com base em que o critério determinativo da competência nas ações derivadas de relações de consumo é de ordem pública, caracterizando-se como regra de competência absoluta.

Após, o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas SUSCITOU O CONFLITO NEGATIVO, “Ocorre que o autor optou por processar o requerido na sua sede, com base no artigo 6º, inciso VII, e artigo 101, inciso I, ambos do Código do Consumidor, onde o autor tem competência para a escolha do foro para o ajuizamento da ação, que pode ser tanto no de seu próprio domicílio, no do foro da sede ou da agência ou sucursal onde contraída a obrigação, quanto onde for ré pessoa jurídica, sendo que o requerido possui sede na comarca de Belém-PA.”

Recebendo os autos após distribuição regular, solicitei informações do magistrado suscitado, e após, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 6013324).

Enviados os autos ao Ministério Público, este deixou de se manifestar, por não verificar interesse público que justificasse a intervenção do Parquet. (ID Num. 10092391).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, em face do Juízo da Juízo 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, e Indenização por Danos Morais, proposta por THIAGO AUGUSTO COUTINHO LOBATO em face do BANPARÁ.

Pela análise da petição inicial, verifica-se que a referida demanda versa sobre relação de consumo, sendo assim, a regra de competência do foro de domicílio do consumidor é absoluta, podendo, portanto, ser declinada de ofício a competência pelo Juiz.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que a competência do Juízo em que reside o consumidor é absoluta, devendo ser declarada inclusive de ofício, conforme se verifica através dos seguintes julgados:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. 1.- O entendimento desta Corte, no sentido de que, tratando-se de relação de consumo, a competência é absoluta e, por isso, pode ser declinada de ofício, com afastamento da súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser compreendido à luz do interesse do consumidor. A competência territorial, nesses casos, só pode ser considerada absoluta, para fins de afastamento da Súmula 33/STJ, quando isso se der em benefício do consumidor. (...) (AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 16/09/2011)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PARTE HIPOSSUFICIENTE DA RELAÇÃO. FORO ELEITO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se, seguindo os ditames do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que a cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de consórcio há que ser tida como nula, devendo ser eleito o foro do domicílio do consumidor a fim de facilitar a defesa da parte hipossuficiente da relação. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1070671/SC , rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 27.04.2010, DJe 10.05.2010)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste E. TJPA:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO LIMINAR - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR ATOS DECISÓRIOS ANULADOS ARTIGO 113, §2º DO CPC.

1. Os contratos firmados entre pessoas físicas e Instituições Financeiras estão sujeitos às regras do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 297;

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer que, em se tratando de relação de consumo, como no presente caso, se configura, a competência absoluta, que pode ser reconhecida até mesmo de ofício para ser fixada no domicílio do consumidor. Preliminar de incompetência absoluta acolhida.

3. Após o deferimento da liminar, o juízo a quo reconheceu a conexão entre as demandas e declinou de sua competência, porém manteve-se silente, quanto a liminar, objeto deste Agravo de Instrumento;

4. A decisão vergastada deve ser anulada, por ter sido proferida por juízo absolutamente incompetente para processar e julgar a Ação de Busca e Apreensão, originária deste recurso.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para acolher a preliminar de incompetência absoluta, e nos termos do art. 113, § 2º do CPC, declarar nulos os atos decisórios. (Acórdão nº 136096, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, DJe 22/07/2014)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU.

1 A demanda versa sobre relação de consumo e o foro competente é o do domicílio do Requerido.

2 Constando da Cédula de Crédito Bancário que o Requerido reside na Comarca de Belém, endereço em que fora notificado e que consta na petição inicial, não resta dúvida ser o Juízo de Direito dessa Comarca o competente para processar e julgar a referida ação.

Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Belém. (Acórdão nº 126609, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, TRIBUNAL PLENO, DJe 19/11/2013)

Portanto, considerando as disposições do Código de Defesa do Consumidor, em especial a prevista no artigo 101, I do CDC, trata-se de uma hipótese de competência territorial, assume caráter absoluto.

Ante o exposto, declaro competente o juízo suscitante, Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas para processar e julgar o feito, nos termos da fundamentação lançada.

É como VOTO.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2023